Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sérgio Barreto de Miranda, exPrefeito de Panelas/PE (peças 96-100 e 104-106), contra o Acórdão 10.889/2020-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Marcos Bemquerer Costa (peça 84), de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  MDS em desfavor do Sr. Sérgio Barreto de Miranda, exPrefeito de Panelas/PE, tendo por fundamento o não atingimento das metas pactuadas no Termo de Responsabilidade 398/MPAS/SEAS/2002 (Siafi 463254).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Sergio Barreto de Miranda (XXX.051.824-XX) contra o Acórdão 10889/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão do atingimento parcial das metas pactuadas no Termo de Responsabilidade 398/MPAS/SEAS/2002 (Siafi 463254) e que teve por objeto o apoio à realização de ações de geração de renda para as famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, e sobrestar os presentes autos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 de repercussão geral) pelo Supremo Tribunal Federal, restituindo-se os autos ao Relator do presente recurso de reconsideração; 9.2 retificar, por inexatidão material, o subitem 9.1 do Acórdão 10889/2020-TCU-Segunda Câmara , da seguinte forma: 9.2.1 onde se lê "Fundação de Apoio ao Desenvolvido da Universidade Federal de Pernambuco" leia-se "Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco"; 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".